Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800090-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO CESAR BRITO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo
a quo
a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.

2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal.

3.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
,
nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado, em favor
JULIO CESAR BRITO PEREIRA
, visando à revogação da decisão emanada do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos descritos nos artigos art. 4º, alínea “a”, da Lei 1.521/1951, e art. 158
caput
do Código Penal.

O impetrante combate referida decisão aduzindo a ausência de motivação da medida, pois não se fazem presentes os requisitos legais insitos no art. 312, do CPP, em especial o
periculum libertatis
, pois o paciente não oferece risco algum à comunidade e à investigação policial, de vez que, é possuidor de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

Alega ainda, que não há nos autos provas suficientes que confirmem a participação do paciente nas práticas delituosas que estão sendo-lhe imputadas.

Ao final requer a concessão da ordem em caráter liminar para que o réu seja imediatamente posto em liberdade com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O feito me veio regularmente distribuído em 10/01/2020, oportunidade em que indeferi a liminar requerida, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma:

a) o paciente foi preso em flagrante dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 15:30 horas, por ter supostamente infringido o disposto no art. 158, do CPB, e art. 4°, a, da lei 1.521/1991, em que figura como vítima Timoteo Taytasi Wai Wai.

b) segundo informações dos autos, no dia acima citado, o acusado foi preso em flagrante, sendo encontrado em sua residência localizada à Travessa César Guerreiro, Bairro Santa Terezinha, Residencial Shekina, R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), 82 (oitenta e dois) documentos pessoais de identificação de diversos indígenas, 78 (setenta e oito) cartões do bolsa família, 43 (quarenta e três) cartões da previdência social, 45 (quarenta e cinco) cartões bancários, todos de indígenas. Conforme depoimento do condutor, José Willian Siqueira da Fonseca, o flagranteado operava na cidade há aproximadamente 05 (cinco) anos, emprestando dinheiro a juros exorbitantes que variavam de 20% a 50%. Foram apreendidos também na residência do flagranteado comprovantes bancários e caderno de contabilidade.

c) o flagrante foi devidamente homologado, momento em que este Juízo converteu a prisão flagrancial em preventiva (fls.18/21-APF) Houve pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 28/45 - APF).

d) os autos foram encaminhados ao Ministério Público. Este manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 61/62 - APF). Após, os autos vieram conclusos. A decisão foi pelo indeferimento do pedido (fls. 63 - APF).

e) a denúncia foi apresentada dia 12 de janeiro de 2020 (fls.02/04), sendo recebida pelo Juízo dia 13 de janeiro de 2020 (fls. 65), momento em que foi determinada a citação do paciente.

f) os autos estão em Secretaria aguardando a resposta à acusação, para em seguida ser designada audiência de instrução.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A tese sustentada na inicial com vista à concessão do presente
writ
, a toda evidência se mostra insubsistente ao fim pretendido,
conforme adiante explanarei
.

Com efeito, colhe-se das informações do juízo impetrado e demais documentos que instruem o feito dentre estes cópia da denuncia a que relata que o paciente foi preso em flagrante delito por ter supostamente incidido na prática dos crimes de extorsão (art. 158, do CP) e art. 4º da Lei 1.521/91, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva, cuja decisão ao contrário do que assevera a defesa, foi devidamente fundamentada com base em elementos constantes dos autos os quais demonstram a necessidade da imposição da segregação provisória do paciente, não se restringindo a mencionar as hipóteses legais referentes da custódia preventiva, conforme constata-se de parte da decisão,
in verbis
:

“Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ordem Pública

No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Nessa medida, a segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é grave, uma vez que foram encontrados em sua residência objetos que dão indícios de que o flagranteado estava praticando crime contra a economia popular e extorsão, podendo em liberdade encontrar os mesmos estímulos e voltar a praticar o crime. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste Município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado.

Conveniência da instrução criminal.

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial.

Ademais, o autuado poderá, em liberdade, influenciar no depoimento das vítimas e testemunhas.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que o Acusado é contumaz na prática do mesmo delito. (...).”

Consoante se verifica do teor da decisão acima reproduzida o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente encontra-se devidamente motivado, nos elementos fáticos constante dos autos.

Com efeito, conforme se constata do teor da representação bem como da denúncia, o paciente teria praticado o crime de extorsão e usura pecuniária (agiotagem) tendo como principais vítimas, indígenas, pensionistas e aposentados e uma vez consumados os empréstimos
, constrangia as vítimas retendo seus documentos pessoais, cartões bancários, de benefícios previdenciários e do bolsa família, exigindo que informassem suas senhas, como forma de garantir o pagamento da dívida.

Vale ressaltar ainda, serem robustos os indícios da autoria dos imputados ao paciente, considerando que foram apreendidos na residência do paciente
82 (oitenta e dois) documentos pessoais de identificação de diversos indígenas, 78 (setenta e oito) cartões do bolsa família, 43 (quarenta e três) cartões da previdência social e 45 (quarenta e cinco) cartões bancários, todos de indígenas.

Nesse viés, entendo que a manutenção da medida de exceção imposta ao paciente está plenamente alicerçada na garantia da ordem pública, pois os crimes pelo qual foi denunciado, crime de extorsão e usura pecuniária (agiotagem), coloca sim em risco
a ordem pública e econômica, desafia a credibilidade da justiça e causa prejuízos a um sem número de pessoas, haja vista a quantidade de vítimas do esquema criminoso noticiado nos autos
e como qualquer ilícito penal causa desrespeito ao ordenamento, provocando um mal social muito grande, uma vez que coloca em descrédito a estrutura de Justiça.

Ademais, vale lembrar que a testemunhas ainda serão ouvidas restando, patente mais um dos requistos da prisão preventiva, isto é a conveniência da instrução processual penal, pois o paciente solto pode interferir de modo preponderante nos depoimentos daquelas, e vir a apagar provas.

A propósito, como lembra Júlio Fabrinne Mirabete “embora seja certo que a gravidade do delito, por si não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Código de Processo Penal interpretado, 9ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 803).

No mesmo diapasão, o excerto do julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

1.
A
real periculosidade do réu, evidenciada pelo destemor demonstrado durante a pratica criminosa
, bem como a possibilidade de reiteração criminosa são motivações idôneas, capazes de justificar a manutenção da constrição cautelar, por demonstrarem a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.

2. A
prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa a prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do
modus operandi
, demonstra ser dotado de periculosidade.
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho ilícito), por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos seus pressupostos legais. (HC 90835/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 03/12/2007).

Nesse viés, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, por si sós não são suficientes assegurar a revogação da medida excepcional.

Diante dessas particularidades, e da gravidade concreta dos fatos em apuração, é razoável que a prisão processual tenha sido decretada pelo juízo singular, sem que isso implique em ilegalidade ou coação no direito de ir e vir do paciente, capaz de merecer reparo por esta Corte de Justiça.

Pelos motivos acima expostos e em consonância com o posicionamento adotado pela ilustre Procuradora de Justiça, denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/02/2020